Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-29.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ANTONIO BELONI TRICHES FILHO - CPF: 651.470.491-34 (APELANTE), SIDNEI BALDI - CPF: 560.142.520-53 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO RECOLHIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO – APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80, DO CPC –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC.

A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao apelo interposto.

Deve ser rejeitada a arguição de litigância de má-fé quando não verificados presentes os requisitos dispostos no art. 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES e ANTONIO BELONI TRICHES FILHO
de Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de agravo interno, ementado ao ID. 203884659.

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO NÃO ACOLHIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita
.

Os

Embargantes apontam omissão no Acórdão objurgado. Sustentam que

o Relator deixou de observar uma orientação do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, a respeito da
manutenção da tabela de custas de processos distribuídos antes da vigência da lei n. 11.077/2020.

Alegam que não houve recolhimento de preparo em valor menor, mas sim o recolhimento de valor do preparo de acordo com a determinação do CNJ.

Desta forma, requerem sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, com reconhecimento como suficiente o pagamento do valor de R$ 375,89, referente ao preparo em sua integralidade nos termos da decisão Conselho Nacional de Justiça – CNJ

Amparados nessas assertivas, os Embargantes almejam efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 210001666. O Embargado rechaça as assertivas expostas pelo Embargante; ao final, pede a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, por suposta conduta processual desvirtuada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O art. 15 da Lei n. 11.077/2020, estabelece que
“as custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

Da leitura do referido dispositivo, conclui-se que Legislador Estadual fixou o termo inicial de incidência da nova/atual tabela de custas de acordo com o fato gerador da cobrança, e nada dispõe quanto a sua aplicação a partir da data da distribuição da ação.

Na hipótese dos autos, tem-se que o recurso de apelação foi interposto em
14/08/2023
, ou seja, quando já vigente a Lei n. 11.077/2020, em 01o/01/2021, resulta lógico que o preparo deve ser recolhido de acordo com a previsão da lei em vigor e não da lei anterior (7.603/2001).

Em outras palavras, os recursos interpostos na vigência da nova lei, a eles deve ser aplicada a nova regra referente ao preparo. Logo, é a data da interposição do recurso, e não do ajuizamento da ação, o fato gerador de obrigação de se efetuar o pagamento do preparo.

A propósito, tal entendimento é assente nesta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – DESNECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI 11.077/2020 – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1- “A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020
”. 2- Deferida a justiça gratuita em primeiro grau no feito principal, estende-se ao segundo grau e aos incidentes.

(N.U 0002204-20.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020
.”
(TJMT – RAC No 0001260-70.2015.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO RECURSAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE -
APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CURSO DE GRADUÇÃO – AULAS INTERROMPIDAS – IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DO CURSO NA CIDADE DE COTRIGUAÇU/MT – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ENUNCIADO SUMULAR 595 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Considerando que o recurso de apelação foi interposto 21/07/2021, a apuração do valor do preparo não está condicionado à data da propositura da ação na origem (19/06/2012), e sim ao valor dado à causa (R$ 60.000,00), conforme determina a Lei Estadual 11.077/2020
[...]. ”
(TJMT RAC No 00005984820128110099 MT, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

Nesse contexto, ao dispor que as custas previstas na Lei n. 11.077/2020 serão aplicadas aos processos que forem distribuídos após a data de sua vigência, o artigo 15 estabelece, apenas, que, em relação às ações ajuizadas depois de sua entrada em vigor, incidirão as custas das tabelas ali previstas, assim como aos recursos interpostos após sua vigência, incidirão o valor do preparo, conforme previsto na Tabela A, ressalte-se, tudo conforme o fato gerador do tributo.

Portanto, não se visualiza nenhuma omissão a ser sanada. O que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

Atente-se a Secretaria acerca da determinação contida na decisão acostada ao ID. 202619671, especificamente quanto ao prazo delimitado para complementação do preparo recursal respectivo, com a ressalva da
deserção do apelo
, em caso de intempestividade do pagamento no no prazo arbitrado (art. 1.007, § 2o, do CPC).

Por derradeiro, quanto ao pedido do Embargado para aplicar multa por litigância de má-fé em desfavor do Embargante, não se visualiza presentes (neste momento) as hipóteses autorizadoras para a sanção, dispostas no art. 80, do CPC, razão por que
se indefere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024